Tribunal: TRF3
Processo: 5003478-19.2017.4.03.6109
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
124/151)

5003478-19.2017.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO

1.Restou devidamente consignado que as prestações jurisdicionais alcançadas em ações anteriores já asseguram à impetrante o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, calcadas na interpretação conferida pelo STF ao conceito constitucional de receita bruta e de faturamento. Ficou assentado que dita interpretação, “sediada na própria CF, não pode encontrar obstáculo em legislação ordinária superveniente à interposição do recurso extraordinário paradigma, detendo o contribuinte munido de título judicial no sentido invocado pelo STF guarida suficiente para ver aquela legislação afastada”. Ou seja, detendo a impetrante provimento judicial nas ações anteriores e inexistente limitação temporal a seu alcance, tem a impetrante o direito líquido e certo agora pleiteado, ficando evidente a tríplice identidade entre o presente mandamus e aquelas ações.

2. Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003478-19.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA, TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

Advogados do(a) APELADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003478-19.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA, TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

Advogados do(a) APELADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela impetrante perante acórdão que, reconhecendo a litispendência, julgou extinto o processo sem exame de seu feito. Segue sua ementa:

APELAÇÃO E REEXAME EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. A SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.97314 (CONVERSÃO DA MP 627/13) NÃO ALTEROU A SISTEMÁTICA DO REGIME CUMULATIVO E NÃO CUMULATIVO DO PIS/COFINS, NÃO EXIGINDO DOS CONTRIBUINTES QUE JÁ PLEITEAVAM A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES, COM BASE NO FATO DE OS VALORES DO IMPOSTO NÃO COMPOREM SUA RECEITA, NOVAS AÇÕES. RECURSO E REEXAME PROVIDO PARA RECONHECER A LITISPENDÊNCIA, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE SEU MÉRITO.

A embargante aponta que a entrada em vigor da Lei 12.973/14 inaugura fato não discutido nas ações ajuizadas em 2010, inexistindo litispendência. Ainda, traz que a causa verte sobre a inconstitucionalidade da referida lei ao impor, expressamente, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, o que pode ensejar a recusa da Administração Fazendária de admitir a não inclusão após a norma legal. Trouxe ainda jurisprudência na mesma toada (97464865).

Resposta (100018677).

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003478-19.2017.4.03.6109

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

Advogados do(a) APELANTE: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TA EXPRESS TRANSPORTE AEREO LTDA, TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

Advogados do(a) APELADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

Advogados do(a) APELADO: MARCIA DE FREITAS CASTRO - SP118076-A, CECILIA BRANDILEONE BROWN GOMES - SP222476-A, FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - SP276648-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos não merecem prosperar.

Restou devidamente consignado que as prestações jurisdicionais alcançadas em ações anteriores já asseguram à impetrante o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, calcadas na interpretação conferida pelo STF ao conceito constitucional de receita bruta e de faturamento. Ficou assentado que dita interpretação, “sediada na própria CF, não pode encontrar obstáculo em legislação ordinária superveniente à interposição do recurso extraordinário paradigma, detendo o contribuinte munido de título judicial no sentido invocado pelo STF guarida suficiente para ver aquela legislação afastada”.

Ou seja, detendo a impetrante provimento judicial nas ações anteriores e inexistente limitação temporal a seu alcance, tem a impetrante o direito líquido e certo agora pleiteado, ficando evidente a tríplice identidade entre o presente mandamus e aquelas ações.

Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

Pelo exposto, nego provimento aos aclaratórios.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO

1.Restou devidamente consignado que as prestações jurisdicionais alcançadas em ações anteriores já asseguram à impetrante o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, calcadas na interpretação conferida pelo STF ao conceito constitucional de receita bruta e de faturamento. Ficou assentado que dita interpretação, “sediada na própria CF, não pode encontrar obstáculo em legislação ordinária superveniente à interposição do recurso extraordinário paradigma, detendo o contribuinte munido de título judicial no sentido invocado pelo STF guarida suficiente para ver aquela legislação afastada”. Ou seja, detendo a impetrante provimento judicial nas ações anteriores e inexistente limitação temporal a seu alcance, tem a impetrante o direito líquido e certo agora pleiteado, ficando evidente a tríplice identidade entre o presente mandamus e aquelas ações.

2. Não há que se falar, portanto, na existência de vício (de contradição ou omissão) a macular a decisão vergastada, tornando imperioso concluir pela manifesta improcedência deste recurso. Sim, pois "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaque-se - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.